Tribunal: STF
Processo: ARE 1410354
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DECLARATÓRIA. Compromisso de compra e venda de bem imóvel firmado durante avigência de contrato de locação. Promessa não ultimada durante período de quatro mesesde isenção dos aluguéis devidos pela parte autora. Superveniente renovação da locaçãoimobiliária. Ausência de comprovação de quaisquer dos vícios do consentimento narelação locatícia (art. 373, I, do CPC). Compromisso de compra e venda que não se concretizara em função do retardo no levantamento de gravame existente sobre o imóvel que era de conhecimento da pretensa adquirente, a qual, cientificada pela compromissária vendedora sobre o respectivo cancelamento, somente se manifestara cinco meses depois. Aperfeiçoamento da compra e venda que não ocorreu por divergência e desinteresse das partes contratantes. Sentença mantida. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, II, XXII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, depreende-se da leitura dos autos que a coautora Eagle Comércio de Livros Ltda. EPP e a ré celebraram, em 2012, contrato de locação do imóvel indicado na exordial para o período entre 10/07/2012 e 10/07/2016 (fls. 215/225).



    Em igualdade, observa-se que, em 19/06/2015, a ré e a coautora Yukiko, sócia unitária da Golden Eagle (fls. 22/24), entabularam um compromisso de compra e venda do bem locado pelo preço de R$ 1.500.000,00 (fls. 33/40), distribuído da seguinte forma:



    a) R$ 100.000,00, a título de sinal e princípio de pagamento; e,b) R$ 1.400.000,00, através de financiamento imobiliário a ser obtido pela pretensa adquirente (cláusula 2ª fls. 34/35)



    Nos termos da cláusula 2.1.3 da promessa, ficou estabelecida a isenção concedida pelapromitente-vendedora quanto aos aluguéis vencidos nos meses de junho a setembro de 2015 (fls. 35).



    Ademais, foi avençado na cláusula 2.1.4 do referido compromisso (fls. 35), que se o negócio jurídico fosseconcretizado com a correlata obtenção de financiamento após 20/09/2015, a pretensa adquirente reassumiria a obrigação de pagar os aluguéis dos meses subsequentes àqueles objetos da isenção.



    Por sua vez, não ultimada a promessa de compra e venda, houvera, em 01/02/2016, a renovação do contrato de locação entabulado entre a ré e a coautora Golden Eagle pelo prazo de cinco anos, com termo final em 31/01/2021 (fls. 49/64).



    Fixadas essas premissas, o balanço dos elementos de convicção amealhados permite constatar que não restara comprovada a ocorrência de quaisquer dos vícios do consentimento na celebração da aludida locação (art. 373, inciso I, do CPC).



    Em igualdade, como bem sublinhado pelo Magistrado a quo, não se vislumbra qualquer irregularidade na promessa de compra e venda, sendo certo que o gravame existente sobre o imóvel, o qual retardara a efetivação da transferência do bem, já era de conhecimento da parte autora.



    Neste aspecto, impende ressaltar que não restou consignado o motivo pelo qual fora concedida a isenção de quatro aluguéis, o que inviabiliza a conclusão no sentido deque tal período foi estabelecido para que a promitente-vendedora levantasse o gravame pendente sobre o bem.



    No mais, tem-se que a coautora Yukico, em 28/10/2019 e 02/12/2019, foi cientificada pela ré acerca do cancelamento do mencionado gravame e da pretensão da vendedora de atualizar o preço de venda do imóvel (fls. 101 e 211/213), mas somente manifestara sua resposta em 19/05/2020 (fls. 65/68), transpira dos autos, portanto, que o aperfeiçoamento do contrato não ocorreu por divergência e desinteresse das partes contratantes.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 950787 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 890), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 16/02/2017.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente